Tribunal: STF
Processo: HC 82179
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: (1) Impugnação a decreto de prisão preventiva tendo em
vista supostas desnecessidade, ausência de fundamentação, e
configuração de excesso de prazo. Improcedência. (2) O decreto de
prisão preventiva encontra-se fundamentado em elementos concretos
devidamente considerados pelo órgão de primeira instância. (3)
Ausência de impugnação às razões de fato e de direito consideradas
pela decisão do Tribunal de Justiça da Bahia e incorporadas à
decisão do Superior Tribunal de Justiça, ora impugnada. (4) A
gravidade das circunstâncias em que foi cometido o homicídio,
marcado por crueldade e violência, a convicção da autoria do delito,
 e a periculosidade do agente, justificam a necessidade da prisão
preventiva. (5) Habeas Corpus conhecido, mas indeferido